Tribunal: STJ
Processo: 8000584-16.2023.8.24.0022
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2172949 - SC(2024/0366245-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: ELDER AMAURI ROCHA
ADVOGADA
: STEFANY CORDEIRO NASCIMENTO - SC052854
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 52,
111, 112 E 118 DA LEP. PENAS UNIFICADAS. PLEITO DE
MODIFICAÇÃO DA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS.
INVIABILIDADE. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO DE
ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
Recurso especial improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54539991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 19:50:02
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: ccf58261-704c-4032-ac02-1dade810eca1

RECURSO ESPECIAL No 2172949 - SC (2024/0366245-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: ELDER AMAURI ROCHA
ADVOGADA
: STEFANY CORDEIRO NASCIMENTO - SC052854
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 52,
111, 112 E 118 DA LEP. PENAS UNIFICADAS. PLEITO DE MODIFICAÇÃO
DA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. INVIABILIDADE.
DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
Recurso especial improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público de Santa
, com fundamento na alínea
do permissivo constitucional, contra o acórdão
Catarina
a
proferido pelo Tribunal de Justiça local no Agravo em Execução Penal n. 8000584-
16.2023.8.24.0022/SC, assim ementado (fl. 92):
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE FIXOU A DATA-BASE
PARA PROGRESSÃO DE REGIME A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO DO
SENTENCIADO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE QUE
A DATA-BASE DEVE SER A DATA DA ÚLTIMA PROGRESSÃO DE REGIME.
SOMA DE PENAS. ENTENDIMENTO DO STJ EM SEDE DE RECURSOS
REPETITIVOS DE QUE O CÁLCULO DE BENEFÍCIOS FUTUROS QUE DEVE SER
CONTADO A PARTIR DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU DA ÚLTIMA FALTA
DISCIPLINAR. PROGRESSÃO ANTERIOR AO REGIME SEMIABERTO QUE
TAMBÉM NÃO JUSTIFICA A FIXAÇÃO DE NOVA DATA-BASE, SOBRETUDO
DIANTE DO EVIDENTE PREJUÍZO DO RÉU. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No recurso especial, o recorrente aponta a violação dos arts. 52, 111, 112 e
118 da LEP, sob a tese de que, considerando que a progressão ao regime semiaberto foi
a última data-base fixada nos autos da execução penal e era o marco vigente ao tempo
da unificação das penas, inviável retroagir a data-base para o dia da última prisão, sob
pena de aceitar que a unificação de penas enseja a alteração da data- base, hipótese
Documento eletrônico VDA52926914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/12/2025 08:38:42
Código de Controle do Documento: ab92a7af-e501-4cd7-b50b-041b06096724

que contraria o entendimento firmado em Recurso Especial Repetitivo (
-
Tema 1.006/STJ
– (fl. 112).
e
REsp n. 1.753.512/PR
REsp n. 1.753.509/PR)
Afirma que a Quinta Câmara Criminal do TJSC, embora tenha consignado que
"sobrevindo nova condenação, ante a ausência de previsão legal, não haverá alteração
na data-base anteriormente fixada" (Evento 46, RELVOTO1), manteve a decisão do
Juízo da Execução que, justamente, modificou o termo a quo vigente em razão da
unificação das penas, estabelecendo novo marco inicial para concessão de benefícios
(fl. 107).
executórios
Ressalta que o Tribunal local, ao negar provimento ao agravo ministerial,
acabou por manter, de modo contrário ao entendimento consolidado pelo STJ, decisão
singular que, por ocasião do somatório de penas, alterou a data-base antes fixada (31-8-
2022, data da progressão ao regime semiaberto), estabelecendo novo marco para
futuros benefícios executórios, termo esse que sequer havia sido determinado como tal
(fl. 108).
em comando judicial anterior (3-9-2020, data da última prisão em flagrante) –
Ao final da peça recursal, requer o provimento da insurgência, para que seja
considerado como marco à concessão de futuros benefícios carcerários a data-base
vigente ao tempo da unificação das penas, qual seja, o dia da última progressão de
– (fl. 113).
regime do Apenado (31-8-2022)
Oferecidas contrarrazões (fls. 140/143), o recurso especial foi admitido na
origem (fls. 146/149).
O Ministério Público Federal opina pelo provimento da insurgência, nos termos
da seguinte ementa (fl. 163):
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO
DE REGIME. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA NOVOS BENEFÍCIOS DA
EXECUÇÃO DA PENA.
1. O Ministério Público sustenta que, no caso, a data-base para obtenção de
futuros benefícios deve ser a data da concessão da progressão de regime e não a
data da última prisão do agravado.
2. O Tema Repetitivo no 1006 estabeleceu que "A unificação de penas não
enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios".
Em regra o marco adotado na maioria dos casos é a data da última prisão ou da
última falta grave cometida pelo apenado, contudo, no presente caso o último marco
interruptivo existente à data da unificação da nova condenação era a data em que o
paciente foi beneficiado com a progressão de regime.
3. A progressão de regime prisional é que é o marco interruptivo a ser adotado
na execução da pena. Aplicando- se literalmente o entendimento do tema repetitivo
n. 1006, o acréscimo de nova condenação no curso da execução, não enseja a
Documento eletrônico VDA52926914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/12/2025 08:38:42
Código de Controle do Documento: ab92a7af-e501-4cd7-b50b-041b06096724

alteração da data-base vigente ao tempo da unificação, que no caso em questão, era
data em que o paciente foi beneficiado com a última progressão de
31/8/2022,
regime. Precedentes.
- Parecer pelo provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Para elucidação do quanto requerido, do combatido aresto extraem-se os
seguintes fundamentos a respeito da data-base para a concessão de benefícios na
execução (fls. 89/90 – grifo nosso):
[...]
Após a superveniência de nova condenação na ação penal n. 5007369-
07.2020.8.24.0004, da comarca de Araranguá/ SC, à pena de 3 anos 6 meses 20
dias de reclusão, por infração ao disposto no
§ 4o, inciso IV, do Código
art. 155,
Penal, em regime fechado (seq. 315), o juízo de execução assim decidiu conforme
dispositivo:
a) a soma de penas operada nesta data para estabelecer a pena em
execução em 27 anos 9 meses 18 dias de pena privativa de liberdade e 4
meses e 10 dias de pena restritiva de direito e a pena remanescente em 11
anos 11 meses 21 dias de pena privativa de liberdade, além de 4 meses e 10
dias de pena restritiva de direito.
b) Em face do regime estabelecido na condenação somada, fixo o
regime prisional FECHADO para resgate da reprimenda privativa de liberdade,
conforme as regras do
§ 2o, do Código Penal.
art. 33,
c) Fixo como data-base para a concessão de benefícios a data da
última prisão ininterrupta (03/09/2020).
É cediço que sobrevindo nova condenação, ante a ausência de previsão
legal, não haverá alteração nada data-base anteriormente fixada.
Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de
recurso repetitivo, firmou o entendimento de que a unificação de penas em
razão da superveniência de nova condenação não enseja a alteração da data-
:
base para concessão de novos benefícios executórios
[...]
A partir deste julgado, este Tribunal vem entendendo, inclusive, que a
ocorrência de de progressão anterior ao regime semiaberto não justifica a fixação de
nova data-base, sobretudo porque resultaria em prejuízo do réu.
[...]
Nesse passo, deve-se manter incólume a decisão agravada.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
[...]
Sobre o tema, esta Corte Superior entende que a data-base para fins de
concessão de benefícios na execução penal é aquela em que ocorreu a última prisão do
apenado, independentemente de se tratar de única condenação ou de penas unificadas.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO.
DATA-BASE. ÚLTIMA PRISÃO.
Documento eletrônico VDA52926914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/12/2025 08:38:42
Código de Controle do Documento: ab92a7af-e501-4cd7-b50b-041b06096724

1. A Terceira Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que
a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de
novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da
última infração disciplinar (REsp n. 1.557.461, Ministro Rogerio Schietti Cruz,
DJe
.
15/3/2018)
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 868.657/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, DJe
- grifo nosso).
12/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-
BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, "seja no caso de
unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada, para obtenção
de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, sob pena de se
proclamar, como pena efetivamente cumprida, o período em que ele
permaneceu em liberdade" (AgRg no HC 756.257/GO, relator o Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
".
27/03/2023,
31/03/2023)
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 844.314/PR, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
- grifo nosso).
11/9/2024
No caso, o apenado estava em regime semiaberto quando sobreveio nova
condenação na Ação Penal n. 5007369-07.2020.8.24.0004, que deu ensejo à unificação
das penas. O Tribunal de origem considerou a data da última prisão (3/9/2020) como
data-base para fins de concessão de benefícios na execução. Portanto, não há reparo a
ser feito no acórdão recorrido, pois se encontra em consonância com o entendimento

desta Corte Superior.
Ante o exposto,
ao recurso especial.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52926914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/12/2025 08:38:42
Código de Controle do Documento: ab92a7af-e501-4cd7-b50b-041b06096724

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.172.949 / SC
Número Registro: 2024/0366245-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00007235420148240076 7235420148240076 80005841620238240022
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: ELDER AMAURI ROCHA
ADVOGADA
: STEFANY CORDEIRO NASCIMENTO - SC052854
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54471696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:08
Código de Controle do Documento: a8c4ed4f-8cc7-42c0-89de-12337d6a9753

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:08
Código de Controle do Documento: a8c4ed4f-8cc7-42c0-89de-12337d6a9753